Tribunal: TJSP
Processo: 1520607-04.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Materialidade bem demonstrada nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Policiais civis que, em operação voltada a coibir a prática do tráfico, dirigiram-se ao local dos fatos e se depararam com cerca de dez pessoas,

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Materialidade bem demonstrada nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Policiais civis que, em operação voltada a coibir a prática do tráfico, dirigiram-se ao local dos fatos e se depararam com cerca de dez pessoas, que correram em sentidos distintos, tendo logrado abordar apenas o réu, que correu em direção a um barraco – que se encontrava aberto – ao notar a aproximação policial. Em busca pessoal, nada foi encontrado em seu poder. Réu, informalmente, negou relação com os objetos e, nas duas vezes em que interrogado, manteve o silêncio, que não pode ser interpretado em seu desfavor (CF, art. 5o, LXIII). Elementos que, por si sós, não demonstram ser o apelante traficante. Insuficiência de provas a elidir a presunção de inocência, que atua em favor do apelado.
Apelo acusatório desprovido.